Tribunal: TJES
Processo: 0001630-18.2017.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0001630-18.2017.8.08.0028
APELANTES:
DENIS ANTONIO DE OLIVEIRA, JONILDO DE CASTRO MUZI E LEONARDO SALES DE CASTRO
APELADO: MUNICÍPIO DE IÚNA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECORRENTES SERVIDORES PÚBLICOS DE IÚNA. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL NO QUE CONCERNE À PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. PADRÃO REMUNERATÓRIO PRESERVADO. AFASTADA A ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A Lei Complementar 006/2014, do Município de Iúna, ao inovar o ordenamento jurídico, criou novas regras e requisitos para o escalonamento vertical e horizontal dos servidores do executivo municipal, bem como preservou os vencimentos dos autores apelantes, não acarretando em diminuição dos vencimentos. Portanto, a legislação local está em harmonia com o art. 37, XV, da Constituição Federal.
2) Os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico de direito público, não havendo que se falar em óbice a posteriores modificações legislativas da relação jurídica estabelecida entre eles e a Administração Pública, em razão da discricionariedade quanto à modificação dos critérios de promoção e progressão funcional.
3) A reestruturação das tabelas que definem os padrões de vencimentos dos servidores públicos municipais, não viola o artigo 37, incisos XI e XV, da Constituição da República de 1988, quando não há redução nominal dos vencimentos do servidor, ainda que excluídas eventuais vantagens remuneratórias anteriormente percebidas em decorrência da atividade funcional respectiva.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DENIS ANTONIO DE OLIVEIRA, JONILDO DE CASTRO MUZI E LEONARDO SALES DE CASTRO
(fls. 295/310), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 285/288V), que, em sede de “ação ordinária” proposta em face do
MUNICÍPIO DE IÚNA/ES
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narram os autores apelantes, na petição exordial, que, com o advento da Lei Complementar Municipal n.º 006/2014 ocorreram profundas mudanças no plano de carreira dos servidores públicos do Poder Executivo do Município de Iúna. Salientam que ocorreram várias alterações em diversas carreiras, grupos ocupacionais, padrões, níveis e referências em relação aos cargos do quadro efetivo do Município, sendo resguardadas, a quase todos os servidores, as vantagens adquiridas ao longo do tempo. Salientam que apenas aos recorrentes, enquadrados no Grupo Operacional Superior Fiscal (GOSF), não foram mantidas as vantagens adquiridas pelo tempo de serviço. Consideram que lhes foram suprimidos o direito à progressão horizontal, já que foram enquadrados na referência “A”, como se fossem iniciantes no serviço público. Esclarecem que a LC local 006/2014 retrata como referência, a representação em letras de “A” a “P” da progressão horizontal do servidor dentro de um mesmo nível. Entendem que com a nova legislação foram enquadrados equivocadamente na referência “A”, em desprestígio a todo avanço pelo tempo de serviço público prestado segundo a tabela da lei anterior (Lei 2137/2008). Destacam que pleitearam junto ao Município a retificação do ato de enquadramento, mas ocorreu a negativa, sob o fundamento de que não houve redução remuneratória. Assim, requerem o correto enquadramento na tabela prevista no Anexo II da Lei Complementar 06/2014, na referência compatível com o tempo de serviço individualizado; a restituição dos valores que deixaram de receber, retroativamente à data do irregular enquadramento em 01/01/2015, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária; e a declaração incidental de inconstitucionalidade de quaisquer dispositivos da lei mencionada no item “a”, que negue o direito ao enquadramento na tabela de progressão horizontal segundo as vantagens já adquiridas, desde os respectivos ingressos no serviço público municipal (fls. 02/25).

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação (fls. 143/155V) e réplica (fls. 267/270). Após, intimadas as partes para a especificação de provas à produzir, apenas o Município se manifestou às fls. 280/281, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Nesse cenário, foi proferida sentença, nos moldes anteriormente delineados, rejeitando os pedidos exordiais (fls. 285/288V), sob o fundamento, essencialmente, de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo que no caso vertente foi observada a irredutibilidade de vencimentos.

Irresignados,
DENIS ANTONIO DE OLIVEIRA, JONILDO DE CASTRO MUZI E LEONARDO SALES DE CASTRO
interpuseram apelação (fls. 295/310), pugnando pelo reexame do édito sentencial, ao argumento de

ofensa à segurança jurídica e ao direito adquirido, na medida em que o Município de Iúna alterou para a pior as respectivas progressões funcionais.

Traçadas essas premissas, passo à análise remessa necessária com as razões recursais nos limites da devolutividade.

Na situação vertente, o juízo “a quo” registrou explicitamente no édito sentencial que “não há direito adquirido a regime jurídico e à fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, sendo possível que, nessa conversão, haja diminuição ou supressão de gratificações e vantagens do servidor,
desde que não acarrete redução nominal dos vencimentos
”. Realçou, ainda, que a Lei Complementar n.º 006/2014 objetivou “migrar os servidores da Administração executiva municipal para o novo regime jurídico instituído e caso os servidores façam a opção, automaticamente serão regidos pelo novo regime jurídico implementado”. Acentuou, ainda, que “houve previsão expressa de que não haveria a redução de vencimentos base acrescido das vantagens de caráter permanente já recebidos”. E concluiu que, na situação vertente, restou demonstrada a ausência de redução remuneratória. Nesses termos,
reconheceu a improcedência, já que “a Lei Complementar 006/2014, ao inovar o ordenamento jurídico, criou novas regras e requisitos para o escalonamento vertical e horizontal dos servidores do executivo municipal, bem como preservou os vencimentos dos autores, não acarretando em diminuição dos vencimentos”. Concluiu, portanto, que a legislação local está em harmonia com o art. 37, XV, da Constituição Federal.
Para melhor elucidação do caso concreto, transcrevo o enfrentamento análitico feito em primeira instância, o qual ratifico integralmente:

“[...] Noto que o vencimento base dos autores Denis Antonio de Oliveira, Jonildo dc Castro Muzi e Leonardo Sales de Castro em dezembro de 2014 (antes dos efeitos financeiros da Lei Complementar n° 006/2014 entrar em vigor) eram, respectivamente, de R$2,874,69 (dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos - fl. 166), R$2.655,77 (dois mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos fl. 174) e R$2,874,69 (dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos - fl. 183) [...].

0 mencionado anexo II, citado no art. 60, estabelece que os servidores no nível vertical 1, no primeiro enquadramento horizontal, qual seja, letra "A", receberia vencimento no valor de RS4.816,30 (quatro mil oitocentos e dezesseis reais e trinta centavos). Por sua vez o servidor no nível vertical 2, no primeiro enquadramento horizontal, qual seja, letra "A", receberia vencimento no importe de R$5.057,12 (cinco mil e cinquenta e sete reais e doze centavos).
Pelos contracheques acostados nos autos, noto que em janeiro de 2015 o autor Denis recebeu, a título de vencimento, o valor de RS4.816,30 (quatro mil oitocentos e dezesseis reais e trinta centavos), ou seja, o mesmo valor previsto para o nível 1, letra "a" da tabela GOSF prevista no anexo II da Lei Complementar no 006/2014. Em semelhança, porém em nível vertical superior, estão os autores Leonardo e Jonildo, pois no mesmo mês de referência (janeiro de 2015), receberam a quantia de R$5.057,12 (cinco mil e cinquenta e sete reais e doze centavos), ou seja, referente ao nível 2, letra "a" da tabela GOSF do anexo 11 da Lei Complementar nº 006/2014
[...]”.

Ressalto que, “[...]
conforme remansosa orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico de direito público,
não havendo que se falar em óbice a posteriores modificações legislativas da relação jurídica estabelecida entre eles e a Administração Pública, em razão da discricionariedade quanto à modificação dos critérios de promoção e progressão funcional
[...]” (TJRJ; Apelação n.º 0299032-64.2015.8.19.0001; Relatora: Desª Mônica Maria Costa Di Piero; Oitava Câmara Cível; DORJ 21/10/2022).

Portanto, “[...] não pode o servidor público bater-se contra as modificações introduzidas pela nova Lei, a menos que impliquem redução dos seus vencimentos, [ou seja,] afora a irredutibilidade de sua remuneração,
o servidor público não faz jus a quaisquer outros direitos trazidos pela nova Lei, inclusive, à progressão funcional, se os reclama com base, exclusivamente, em Lei revogada
[...]”

(TJPI; Apelação n.º 0800050-68.2019.8.18.0060; Relator: Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar; Quarta Câmara de Direito Público; DJPI 02/06/2023). Sobre o tema, seguem outros julgados:

ORDINÁRIA. Servidora pública municipal. Pretensão ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da progressão funcional. Inadmissibilidade. Lei Complementar Municipal nº 911 e. Nº 912/11.
Não demonstrada qualquer ilegalidade praticada pelo ente público municipal. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico e à forma de cálculo da remuneração dos servidores públicos.
Respeitada a preservação do valor nominal da remuneração
. Observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos
. Precedentes do C. STF, desta C. Câmara e Corte de Justiça.
Sentença de improcedência mantida
. Honorários recursais ora fixados. Recurso não provido. (TJSP; Apelação n.º 1011270-29.2021.8.26.0079; Ac. 16391307; Relator: Des. Rebouças de Carvalho; Nona Câmara de Direito Público; J 23/01/2023; DJESP 30/01/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. NOVO ENQUADRAMENTO. PROGRESSÃO. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cumpre registrar, na linha do fundamentado pela julgadora a quo, que o sistema de progressão funcional estabelecido nos arts. 14 e 15 da Lei nº 1.824/95, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos dos servidores da administração direta do poder executivo do Município da Serra, foi revogado pelas Leis nº. S 1.966/97 e 1.971/97. 2. Ademais disso, os arts. 1º da Lei nº 3.920/12 alterou o regime jurídico do cargo de fiscal municipal, passando a exigir curso de nível superior para o ingresso na carreira, com novo enquadramento na tabela de vencimentos (nível 10). 3. A reestruturação da carreira de fiscal municipal não trouxe qualquer lesão ao direito subjetivo dos servidores representados pela apelante; ao contrário, acabaram tendo os seus cargos valorizados, valendo consignar, outrossim, que não há notícias da redutibilidade de vencimentos. 4.
Não constitui demasia consignar que a jurisprudência pátria possui o pacífico entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração,
devendo apenas ser assegurada a irredutibilidade vencimentos
. 5. Recurso desprovido (TJES; Apelação n.º 0018493-52.2018.8.08.0048; Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana; Quarta Câmara Cível; J 06/12/2021; DJES 21/01/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. [...] Mérito. Servidor público.
Progressão funcional. Norma revogada.
Ausência de direito adquirido a regime jurídico
.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido (TJMS; Apelação n.º 0800738-33.2020.8.12.0037; Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; Quarta Câmara Cível; DJMS 06/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CARAPEBUS. Questionamento de servidor público municipal [...]. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Insurgência que não deve prosperar.
O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem,
desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global
, conforme Súmula nº 27. Julgamento do re 563.708, por meio do enfrentamento do tema 24, definiu que: -
não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
[...] (TJRJ; Apelação n.º 0000110-14.2015.8.19.0084; Relatora: Desª Mônica de Faria Sardas; Vigésima Segunda Câmara Cível; DORJ 30/11/2022).

Em consonância com o que restou decidido em primeira instância, “[...]
a reestruturação das tabelas que definem os padrões de vencimentos dos servidores públicos municipais, não viola o artigo 37, incisos XI e XV, da Constituição da República de 1988,
quando não há redução nominal dos vencimentos do servidor, ainda que excluídas [eventuais] vantagens remuneratórias anteriormente percebidas em decorrência da atividade [funcional respectiva]
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.005647-7/001, Relator: Desª. Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, J 05/04/2022, DJ 11/04/2022).

Desse modo, afasto a tese autoral de violação aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido, e preservo a sentença de improcedência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
DENIS ANTONIO DE OLIVEIRA, JONILDO DE CASTRO MUZI E LEONARDO SALES DE CASTRO
(fls. 295/310) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada (fls. 285/288V), que rejeitou o pleito inaugural.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo,
majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/06/2023 às 13:45:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46651923062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR